Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO. COMPROVAÇÃO. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. NÃO ATENDIMENTO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. O adicional de periculosidade tem previsão constitucional no artigo 7o, inciso XXII, da CF e é definido como sendo um valor devido ao empregado que se expõe a atividades perigosas, de forma permanente, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

3. No tocante ao termo inicial para o recebimento do adicional de periculosidade, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei – PUIL 413/RS, que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores”.

4. A prova emprestada, relativa a perícias, decisões administrativas e sentenças relacionadas a servidores em situação semelhante, indica a obrigação do Distrito Federal em pagar o adicional de forma retroativa, já que estavam presentes as mesmas situações fáticas, geradoras de periculosidades na atuação profissional daquele.

5. Recurso não provido.